Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-28.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO AUTOR. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL EXERCIDA PELA GENITORA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO EM FAVOR DO GENITOR. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALTERADA. MENOR BEM CUIDADA. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. PRINCÍPIO DOMELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo autor ora apelante, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida.
3. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
4. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, ante a não dilação probatória, sobretudo porque foram realizados estudo psicossocial e audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas. Preliminares rejeitadas.
5. A guarda dos filhos pode ser na modalidade unilateral ou compartilhada, compreendendo-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores, a teor do art. 1.583, caput e § 1o, do CC. Ademais, a atribuição da guarda e responsabilidade de menor a um dos genitores deve ser norteada pelo princípio da proteção integral da criança e do adolescente, conforme preceitua o art. 227, da CR.
6. Na hipótese de disputas, e sendo inviável o estabelecimento da modalidade compartilhada, a guarda unilateral deve ser outorgada àquele que melhor atende aos interesses do menor, observadas as condições fáticas, conveniência e o bem estar da criança.
7. Não havendo mudança na situação fática, estando a menor bem cuidada e demonstrada a animosidade entre os genitores, tendo em conta, ainda, o melhor interesse da criança, impõe-se a manutenção da guarda unilateral da infante em favor da mãe – por ela exercida desde o fim do relacionamento das partes.
8. Apelo não provido.